Tribunal: CARF
Processo: 15165.720654/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2006, 2007, 2009, 2010, 2011
TUBOSDE PLÁSTICO PARACOLETAETRANSPORTEDESANGUE.
Por força de parecer do Comitê dos SistemaHarmonizado da Organização MundialdasAlfândegas,ostubosdeplásticoparacoletadesangue,àvácuo, contendo ou nãoaditivos químicos,classificam-se nocódigo 9018.39.99 da NomenclaturaComumdoMercosul
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na importação

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.720654/2011-17
ACÓRDÃO
3002-004.024 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J R EHLKE E CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2006, 2007, 2009, 2010, 2011
TUBOS DE PLÁSTICO PARA COLETA E TRANSPORTE DE SANGUE.
Por força de parecer do Comitê dos Sistema Harmonizado da Organização
Mundial das Alfândegas, os tubos de plástico para coleta de sangue, à vácu
o,
contendo
ou
não aditivos
químicos, classificam-se
no código
9018.39.99 da Nomenclatura Comum do Mercosul
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na
importação
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.024 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720654/2011-17
2
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que julgou
improcedente a Impugnação, mantendo a exigência dos créditos tributários referentes ao Imposto
de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS-importação, COFINS-importação e
multa regulamentar, decorrentes de procedimento de revisão aduaneira.
No referido procedimento, foi realizada a reclassificação dos produtos importados,
tendo o Relatório Fiscal concluído pela necessidade da revisão, uma vez que os bens foram
enquadrados de forma incorreta no código NCM 3822.00.90, quando o enquadramento correto
seria no código NCM 9018.39.99. Vejamos a seguir:

“VII – CONCLUSÃO

Todo o exposto neste Relatório Fiscal impõe a Revisão Aduaneira das adições das
Declarações de Importação relacionadas na tabela Valor CIF das Importações, às
fls. 2 deste Relatório Fiscal, cujos produtos foram enquadrados incorretamente no
código NCM 3822.00.90, quando o correto é o código NCM 9018.39.99.

Em decorrência aplicamos a multa estabelecida pelo artigo 84 da Medida
Provisória n° 2.158-35/01 combinado com o artigo 69 da Lei no 10.833/03, e
efetuamos o lançamento de ofício do Imposto de Importação e do Imposto sobre
Produtos Industrializados vinculado ao Imposto de Importação, de diferenças do
PIS-Importação e da COFINS-Importação devidas nas respectivas declarações,
tudo conforme determinado pelo artigo 44, inciso I, e parágrafo primeiro da Lei no
9.430/96 e previsto pelo artigo 54 do Decreto-lei no37, de 18 de novembro de
1966, autuando como sujeito passivo a empresa J R EHLKE E CIA LTDA., CNPJ
76.730.076/0001-34.

Para constituição do crédito tributário foram lavrados os Autos de Infração
anexos, que fazem parte integrante e indissolúvel deste Relatório Fiscal,
totalizando crédito tributário no valor R$ 922.293,61 (novecentos e vinte e dois mil
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.024 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720654/2011-17
3
duzentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos) conforme quadro-
resumo abaixo:

Intimada a se manifestar ofereceu Impugnação alegando, em síntese, que:

1. os tubos à vácuo VACUETTE® e MINICOLLECT® não se prestam, isoladamente, a realizar a
coleta do sangue, sendo necessário o uso de uma agulha ou lanceta que, se acoplados a
eles, formam um sistema de coleta. Há que se insistir, então, não se trata, no caso, de
importação do "sistema de coleta" de sangue, como constou equivocadamente, no
Relatório Fiscal;
2. É dizer, quando o sangue é inserido dentro do tubo e entra em contato com os reagentes,
deixa a condição de sangue in natura (no estado natural) e passa a ser in vitro (já
preparado para o exame, para a análise laboratorial que se pretende);
3. Daí sua classificação no código NCM 3822.00.90 - "Outros - Reagentes de diagnóstico ou de
laboratório em qualquer suporte e reagentes de diagnóstico ou de laboratório preparados,
mesmo apresentados em um suporte";
4. O que predomina e é relevante, pois, em termos técnicos e, consequentemente, para fins
de classificação fiscal, é a real essencialidade e destinação do produto, que é sua
caracterização como reagente de diagnóstico ou de laboratório apresentado em um
suporte (o tubo);
5. Por fim, ad argumentandum, na hipótese de manutenção dos créditos tributários, há de se
reconhecer a improcedência do cálculo dos juros de mora sobre as multas de ofício.

Apesar dos argumentos de defesa do Contribuinte, acordaram os membros da 17a
Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, em acórdão
assim ementado:

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.024 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720654/2011-17
4
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Ano-calendário: 2006, 2007, 2009, 2010, 2011

ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.

É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na
importação.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos apresentados
na Impugnação e acrescentou, ainda, os seguintes pontos:

1. A análise da hierarquia das normas aplicáveis à classificação fiscal de mercadorias;
2. A alegação de impossibilidade de aplicação retroativa da Instrução Normativa RFB no
873/2008; e
3. A inexistência de prova material que justifique a reclassificação promovida pela fiscalização.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Conforme destacado acima, a Fiscalização procedeu à reclassificação fiscal dos
produtos, do código NCM 3822.00.90 para o código NCM 9018.39.99, o que resultou em aumento
da carga tributária incidente sobre as operações de importação e, por conseguinte, no lançamento
das diferenças de crédito tributário em face da Recorrente.
O acórdão ora combatido acolheu integralmente as conclusões da Fiscalização,
entendendo que os produtos importados — tubos para coleta de sangue a vácuo, fabricados em
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.024 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720654/2011-17
5
plástico —, ainda que contenham aditivos químicos destinados a facilitar ou impedir reações no
sangue coletado, não perdem sua característica principal, qual seja, a de tubos destinados à coleta
de sangue. Por essa razão, concluiu-se que os tubos VACUETTE e MiniCollect não poderiam ser
enquadrados na NCM 3822.00.90, como se fossem meros reagentes químicos.
Em sentido contrário, a Recorrente sustenta que a presença ou ausência de agulhas
acopladas ao tubo de coleta é elemento determinante para fins de classificação fiscal, constituindo
o verdadeiro critério de discrímen para a definição da posição tarifária correta.
Passo, portanto, à análise da matéria.
A Recorrente importou tubos a vácuo VACUETTE e MiniCollect, utilizados na coleta
de sangue para realização de exames de análises clínicas e laboratoriais in vitro. Tais tubos,
individualizados, contêm reagentes e aditivos químicos específicos e necessários ao preparo
adequado da amostra de sangue, conforme o tipo de exame a ser realizado (fls, 223 a 225).

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.024 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720654/2011-17
6

Sustenta a Recorrente que os tubos em questão não se prestam, isoladamente, a
realizar a coleta do sangue, de modo que, não se trataria de importação do "sistema de coleta" de
sangue, conforme afirmado pela Douta fiscalização.

Em sentido contrário, afirma a Douta Fiscalização: “Como pode ser verificado nos
Extratos das Declarações de Importação a JR EHLKE acrescentou à descrição de cada um dos
produtos nas DIs a expressão “REAGENTES PARA LABORATÓRIOS ACONDICIONADOS EM TUBOS”,
aparentemente numa tentativa de aproximar a descrição ao texto da posição da atrativa NCM
3822.00.90 adotada.”

NCM 3822.00.90 (contribuinte)
NCM 9018.39.99 (fiscalização)

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.024 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720654/2011-17
7
Defende a Fiscalização que:

“As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH da Posição 9018 trazem
determinação específica sobre o enquadramento dos tubos para coleta de sangue à vácuo
feitos de plástico nessa Posição:

I.- INSTRUMENTOS E APARELHOS UTILIZADOS EM MEDICINA OU EM CIRURGIA HUMANAS

Entre estes, devem mencionar-se:

[...]

L) Os aparelhos portáteis de pneumotórax, os aparelhos de transfusão de sangue, as
sanguessugas artificiais. Classificam-se também na presente posição os recipientes
esterilizados, de plástico, hermeticamente fechados, dos quais o ar foi retirado mas que
contêm uma pequena quantidade de anticoagulantes, providos de um tubo de extração de
sangue com agulha de sangria, que são destinados à coleta, conservação e injeção de
sangue humano inteiro. Os frascos de vidro concebidos especialmente para conservação
do sangue excluem-se, contudo, da presente posição e classificam-se na posição 70.10.

Bem assim, no Anexo Único da IN RFB no 873, de 26 de agosto de 2008, que reúne
pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado, da Organização Mundial
das Alfândegas - OMA, e adota como vinculativas as classificações das mercadorias neles
contidas, consta parecer explícito para a subposição 9018.39:

9018.39

1. Tubos para coleta e transporte de sangue contendo aditivos químicos, de plástico, nos
quais existe um vácuo predeterminado para a extração do volume exato de sangue
desejado. Os tubos são utilizados para extrair, transportar e, durante uma duração
limitada, para conservar e estocar o sangue para análise de soro, plasma e sangue em um
laboratório de análises clínicas. São próprios, principalmente, para ser utilizados com
agulhas de flebotomia e com porta tubos produzidos pelo mesmo fabricante.

Esses tubos possuem o interior esterilizado, contêm aditivos em quantidades
predeterminadas segundo os volumes de sangue coletados e são providos de tampas de
segurança coloridas com anéis coloridos correspondentes a um código de cores
determinado.
Os aditivos podem ser tanto quimicamente inertes, como de um tipo que reage
quimicamente com uma amostra de sangue. Os aditivos quimicamente inertes (ativador
de coagulação, gel separador e contas de poliestireno) possuem funções mecânicas. Os
aditivos químicos atuam, por exemplo, como agentes de coagulação (ácido
etilenodiaminotetracético (EDTA), heparina (amônio, lítio, sódio), citrato sódico, potássio
ou oxalato de amônio) ou como agentes antiglicolíticos (fluoreto de sódio e iodoacetato de
lítio).

2. Tubos para coleta e transporte de sangue não contendo aditivos químicos, de plástico,
nos quais existe um vácuo predeterminado para a extração do volume exato de sangue
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.024 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720654/2011-17
8
desejado. Os tubos são utilizados para extrair, transportar e, durante uma duração
limitada, para conservar e estocar o sangue para análise de soro, plasma e sangue em um
laboratório de análises clínicas. São próprios para ser utilizados com agulhas de flebotomia
e com porta-tubos produzidos pelo mesmo fabricante. Esses tubos possuem o interior
esterilizado, não contêm qualquer aditivo químico e são providos de tampas de segurança
de uma cor determinada correspondente a esse tipo de tubo.”

Com efeito, se por um lado as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH)
da posição 90.18 fazem expressa menção aos instrumentos e aparelhos utilizados para fins de
diagnóstico — incluindo, inclusive, seringas para qualquer uso, classificadas nessa posição mesmo
quando sujeitas a múltiplas aplicações —, por outro lado o texto da posição 38.22 refere-se
especificamente a reagentes de diagnóstico ou de laboratório, em qualquer suporte.
Importante observar, ainda, que as próprias NESH da posição 90.18 estabelecem de
forma inequívoca a exclusão dos reagentes de diagnóstico ou de laboratório, determinando que
tais produtos devem ser classificados na posição 38.22. Assim, embora tubos ou outros recipientes
possam ser considerados instrumentos de coleta, quando contêm reagentes destinados a
possibilitar ou preparar um exame específico, a classificação deve necessariamente seguir o
regime aplicável aos reagentes, e não ao suporte físico.
Ademais, os tubos acrescidos de reagentes não se prestam a funções múltiplas ou
indistintas. Ao contrário, a natureza do reagente incorporado é que determina sua funcionalidade
e finalidade diagnóstica, uma vez que cada tipo de aditivo químico é destinado exclusivamente à
preparação da amostra para um exame específico.
Não se pode olvidar que, nos termos da Regra Geral de Interpretação (RGI) 3(b) do
Sistema Harmonizado, quando o produto é composto ou apresenta misturas — hipótese que se
aplica perfeitamente ao caso concreto —, sua classificação deve ser definida pela característica
essencial. E, no presente caso, não há qualquer dúvida de que a característica essencial é
conferida pelo reagente, e não pelo mero suporte físico (o tubo). Afinal, é o reagente que
determina o tipo de exame a ser realizado, bem como a finalidade laboratorial da amostra.
Portanto, no que se refere aos tubos de coleta contendo reagentes, uma análise
sistemática — inclusive à luz do tratamento dispensado a seringas e instrumentos correlatos —
evidencia que tais produtos devem, com ainda mais razão, ser classificados conforme sustentado
pela Recorrente, na posição 38.22, por se tratar de verdadeiros reagentes de diagnóstico em
suporte.
Com efeito, se por um lado as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH)
da posição 90.18 fazem expressa menção aos instrumentos e aparelhos utilizados para fins de
diagnóstico — incluindo, inclusive, seringas para qualquer uso, classificadas nessa posição mesmo
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.024 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720654/2011-17
9
quando sujeitas a múltiplas aplicações —, por outro lado o texto da posição 38.22 refere-se
especificamente a reagentes de diagnóstico ou de laboratório, em qualquer suporte.
Importante observar, ainda, que as próprias NESH da posição 90.18 estabelecem de
forma inequívoca a exclusão dos reagentes de diagnóstico ou de laboratório, determinando que
tais produtos devem ser classificados na posição 38.22. Assim, embora tubos ou outros recipientes
possam ser considerados instrumentos de coleta, quando contêm reagentes destinados a
possibilitar ou preparar um exame específico, a classificação deve necessariamente seguir o
regime aplicável aos reagentes, e não ao suporte físico.
Ademais, os tubos acrescidos de reagentes não se prestam a funções múltiplas ou
indistintas. Ao contrário, a natureza do reagente incorporado é que determina sua funcionalidade
e finalidade diagnóstica, uma vez que cada tipo de aditivo químico é destinado exclusivamente à
preparação da amostra para um exame específico.
Não se pode olvidar que, nos termos da Regra Geral de Interpretação (RGI) 3(b) do
Sistema Harmonizado, quando o produto é composto ou apresenta misturas — hipótese que se
aplica perfeitamente ao caso concreto —, sua classificação deve ser definida pela característica
essencial. E, no presente caso, não há qualquer dúvida de que a característica essencial é
conferida pelo reagente, e não pelo mero suporte físico (o tubo). Afinal, é o reagente que
determina o tipo de exame a ser realizado, bem como a finalidade laboratorial da amostra.
Portanto, no que se refere aos tubos de coleta contendo reagentes, uma análise
sistemática — inclusive à luz do tratamento dispensado a seringas e instrumentos correlatos —
evidencia que tais produtos devem, com ainda mais razão, ser classificados conforme sustentado
pela Recorrente, na posição 38.22, por se tratar de verdadeiros reagentes de diagnóstico em
suporte.
Apesar disso, o fato é que o Anexo Único da Instrução Normativa no 873/08,
que
aprovou o texto do parecer de classificação do Comitê dos Sistema Harmonizado
da Organização Mundial das Alfândegas, adotou as seguintes classificações em relação aos tubos
de plástico para coleta e transporte de sangue, contendo ou não aditivos.

9018.39

1. Tubos para coleta e transporte de sangue contendo aditivos químicos, de plástico,
nos quais existe um vácuo predeterminado para a extração do volume exato de sangue
desejado. Os tubos são utilizados para extrair, transportar
e, durante uma duração limitada, para conservar e estocar o sangue para análise de
soro, plasma e sangue em um laboratório de análises clínicas. São
próprios, principalmente, para ser utilizados com agulhas de flebotomia e com porta
tubos produzidos pelo mesmo fabricante.

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.024 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720654/2011-17
10
Esses tubos possuem o interior esterilizado, contêm aditivos
em quantidades predeterminadas segundo os volumes de sangue coletados e são
providos de tampas de segurança coloridas com anéis coloridos correspondentes a um
código de cores determinado.

Os aditivos podem ser tanto quimicamente inertes, como de um tipo que reage
quimicamente com uma amostra de sangue. Os aditivos quimicamente inertes
(ativador de coagulação, gel separador e contas de poliestireno)
possuem funções mecânicas. Os aditivos químicos atuam, por exemplo, como agentes de
coagulação (ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), heparina
(amônio, lítio, sódio), citrato sódico, potássio ou oxalato de amônio) ou como agentes
anti glicolíticos (fluoreto de sódio e iodoacetato de
lítio).

2. Tubos para coleta e transporte de sangue não contendo aditivos químicos, de
plástico, nos quais existe um vácuo predeterminado para a extração do volume exato de
sangue desejado. Os tubos são utilizados para extrair, transportar e, durante uma
duração limitada, para conservar e estocar o sangue para análise de soro, plasma e
sangue em um laboratório de análises clínicas. São próprios para ser utilizados com
agulhas de flebotomia e com porta tubos produzidos pelo mesmo fabricante.

Esses tubos possuem o interior esterilizado, não contém qualquer aditivo químico e
são providos de tampas de segurança de uma cor determinada correspondente a esse
tipo de tubo.
Considerando que o Brasil, por intermédio da Receita Federal e do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, integra a Organização Mundial das Aduanas —
entidade voltada à implementação de medidas que asseguram e facilitam o fluxo do comércio
internacional, por meio da modernização e reorganização de normas, procedimentos e estruturas
relacionadas ao controle aduaneiro — não se vislumbra razão para que este Tribunal
Administrativo adote classificação fiscal diversa daquela definida pelo organismo internacional
responsável por centralizar e padronizar as práticas comerciais entre os países membros.
Nesse contexto, destaca-se acórdão proferido por este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que corrobora tal entendimento:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Período de apuração: 05/12/2006 a 14/03/2011

TUBOS PARA COLETA E TRANSPORTE DE SANGUE. DE PLÁSTICO.

Por força de parecer do Comitê dos Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Alfândegas, os tubos de plástico para coleta de sangue, à vácuo, contendo ou não
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.024 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720654/2011-17
11
aditivos químicos, classificam-se no código 9018.39.99 da Nomenclatura Comum do
Mercosul.

TUBOS PARA COLETA E TRANSPORTE DE SANGUE. DE VIDRO. CONTENDO REAGENTES.

Os tubos para coleta de sangue, de vidro, contendo reagentes, classificam-se na Posição
3822.00.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM. Aplicação da Regra Geral de
Interpretação do Sistema Harmonizado no 1 e 5.

Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido em Parte.

(Processo no 15165.721683/201198 Recurso de Ofício e Voluntário acórdão no 3102-
002.197 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 23 de abril de 2014)

Conclusão

Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 445
DF CARF MF
Original